Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-24.2020.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1000811-24.2020.8.11.0045

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Perdas e Danos, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]

Relator
a
:
Des
a
.MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
R
A
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora,
proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DIVERGÊNCIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SOMENTE QUANTO AO DANO MORAL – SUB-ROGAÇÃO – INSTITUIÇÃO BANCARIA QUE REALIZOU A BAIXA DAS CONSTRIÇÕES DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA - SUB-ROGADO QUE DEVE EXERCER O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O DEVEDOR PRINCIPAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 349 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL APLICÁVEL AO CASO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO
– NECESSIDADE

–
RECURSO DO ENTE BANCÁRIO DESPROVIDO
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO

Em que pese à negligência da instituição financeira, frisa-se que o direito de sub-rogação do apelante, deve ser exercido em face de devedor principal Valter Luiz da Silva, já que o que se altera com a sub-rogação é a titularidade do crédito e não do débito. Ademais,
passado
mais de 04 (quatro) anos para o recorrente efetuasse uma simples consulta junto ao cartório dos imóveis, nítido o

Dormientibus
non
succurrit
jus
– o direito não socorre aos que dormem.

Reconhecendo a frustação da instituição bancária apelante, que liberou indevidamente três das quatro garantias do contrato, esse fato causou dano moral ao requerente até porque as garantias frustradas eram consideráveis.

Quanto ao mont
ante a título de dano moral, este deve ser majorado conforme técnica aritmética contida no Regimento Interno TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Colenda câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposta por
NATAL APARECIDO DELIBERALLI e SICREDI OURO VERDE MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
nº 1000811-24.2020.8.11.0045
, julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, somente para arbitrar ao caso sub judice dano moral no importe deR$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Por fim, fixou as honorários
pro rata
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (Id. 225118686), aduz o primeiro recorrente

NATAL APARECIDO DELIBERALLI,
quena qualidade de avalista da Cédula de Crédito Bancário - Contrato nº. B51530901-8, efetuou o pagamento da dívida, sub-rogando-se no crédito e, portanto, deveria ser beneficiado da garantia hipotecária dele.

Assevera que, posteriormente, a instituição apelada forneceu ao devedor originário termo de quitação da dívida, mesmo ele não sendo mais o credor, o que possibilitou a baixa indevida das hipotecas.

Dessa forma, afiança que frustrou o crédito e as garantias sub-rogadas, de modo que requer o ressarcimento dos danos materiais sofridos no valor de R$ 788.264,16 (setecentos e oitenta e oito mil duzentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), uma vez que houve duas vezes o pagamento do importe.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a cooperativa de crédito ao pagamento dos danos sofridos, bem como pela majoração do dano moral para o novo importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O segundo apelante
SICREDI OURO VERDE MT
, em suas razões recursais (Id. 225118688), em síntese, pleiteia pela minoração do dano moral.

Ambos os preparos recolhidos – Id. 225552197.

Contrarrazões de ambos apresentados.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ABEL SGUAREZI, OAB/MT Nº 8347.

V O T
O

EXMA. SRA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposta por
NATAL APARECIDO DELIBERALLI e SICREDI OURO VERDE MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
nº 1000811-24.2020.8.11.0045
, julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, somente para arbitrar ao caso sub judice dano moral no importe deR$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Por fim, fixou as honorários
pro rata
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Aduz o primeiro recorrente que, na qualidade de avalista da Cédula de Crédito Bancário - Contrato nº. B51530901-8, efetuou o pagamento da dívida, sub-rogando-se no crédito e, portanto, deveria ser beneficiado da garantia hipotecária dele.

Assevera que, posteriormente, a instituição apelada forneceu ao devedor originário termo de quitação da dívida, mesmo ele não sendo mais o credor, o que possibilitou a baixa indevida das hipotecas.

Dessa forma, afiança que frustrou o crédito e as garantias sub-rogadas, de modo que requer o ressarcimento dos danos
materiais sofridos no valor de R$ 788.264,16 (setecentos e oitenta e oito mil duzentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), uma vez que houve duas vezes o pagamento do importe.

O recurso não comporta acolhimento.

A presente cédula de crédito
bancaria
fora firmada em 02/09/2004, com vencimento para 05/08/2015, sendo ora apelante avalista.

Colaciono:

Nesse diapasão, observado a inadimplência do devedor principal o apelante e a instituição
bancaria
firmaram a quitação em 11/09/2015, sub-rogando nos imóveis dados em garantia pelo devedor fiduciário.

Destarte:

Com efeito, o instituto da sub-rogação faz com que se transfiram ao novo credor os mesmos direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo. Vejamos o que diz o Código Civil acerca deste instituto:

“Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

[...]

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

Art. 349.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

Entretanto, nota-se que a instituição
bancaria
comunicou ao cartório da comarca deCampina da Lagoa/PR, sendo os imóveis livre da constrição realizada. Nesse diapasão, pela leitura do caderno processual quando o recorrente Sr. Natal foi consultar a situação dos imóveis em 04/01/2019, observou que havia a baixa na constrição, bem como a instituição
bancaria
não o sub-rogou nas garantias conforme documento em anexo Id. 225112675.

Assim sendo, em que pese à negligência da instituição financeira, frisa-se que o direito de sub-rogação do apelante, deve ser exercido em face de devedor principal Valter Luiz da Silva, já que o que se altera com a sub-rogação é a titularidade do crédito e não do débito.

Ademais,
passado
mais de 04 (quatro) anos para o recorrente efetuasse uma simples consulta junto ao cartório dos imóveis, nítido o
Dormientibus
non
succurrit
jus
– o direito não socorre aos que dormem.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA - CESSÃO DE IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - PLEITO PARA TRANFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA MUTUÁRIA ORIGINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COHAB- INOCORRÊNCIA - "CONTRATO DE GAVETA" REALIZADO APÓS A LEI N.º 10.150/2000 - ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESNECESSIDADE - INTUITO DE FRAUDE NÃO CONFIGURADO -
CESSIONÁRIO DE BOA-FÉ - SUB- ROGAÇÃO NOS DIREITOS E DEVERES DO CEDENTE EM RELAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A MUTUANTE - MUTUANTE QUE DESDE 2005 SABE DA CESSÃO E ACEITA RECEBER AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO - CONSENTIMENTO TÁCITO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
(TJ-PR - AC: 7139066 PR 0713906-6, Relator: Clayton Camargo, Data de Julgamento: 24/11/2010, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 524)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO E DA REGULARIDADE CONTRATUAL – CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.10.1996 – DISPENSA DE ANUÊNCIA DO CEDIDO – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, tem validade o contrato de gaveta na hipótese em que o financiamento com o SFH foi firmado até 25.10.1996 porque a inovação trazida pela Lei n.º 10.150/2000
reconheceu a sub-rogação dos direitos e obrigações do contrato primitivo, habilitando o adquirente do imóvel financiado a pleitear judicialmente as suas consequências jurídicas.
Na ação de adjudicação compulsória, o primeiro e mais importante requisito a ser comprovado é a quitação integral do débito.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0808656-43.2013.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 10/05/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2016)

Reconhecendo a frustação do apelante, que liberou indevidamente três das quatro garantias do contrato. Esse fato causou dano moral ao requerente até porque as garantias frustradas eram consideráveis, e o requerente tentou, inclusive, resolver a situação extrajudicialmente.

Quanto o montante do dano moral fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco) mil reais, conforme arbitrado na sentença, entendo que o valor é justo e razoável, não merecendo reparos frente às peculiaridades do caso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como é cediço, na fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e
prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. No caso, a indenização foi arbitrada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que atende ao caso em exame e não comporta alteração.
(N.U 0002146-03.2015.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)
– Grifei.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença em sua integra.

Ao arremate, deixa de majorar os honorários uma vez que foram fixados em patamar máximo de 20% (vinte por cento).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Desembargadora relatora:

Estou de acordo com o voto de Vossa Excelência com relação ao dano material, porque subsiste ainda o direito da parte que se sub-rogou a buscar contra o devedor o valor que lhe é devido em função do pagamento.

Com relação ao dano moral, também concordo com o voto de Vossa Excelência, porque esses transtornos ultrapassaram e muito os prejuízos incapazes de serem indenizados, portanto, é cabível a indenização por dano moral. No entanto, pelo valor, pelo tempo decorrido e pelos transtornos, peço vênia para fixar o valor da indenização por dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), esse é o único ponto em que discordo do voto de Vossa Excelência.

Os transtornos, o valor da dívida, a época em que foi quitado, e o tempo decorrido em busca do direito desse senhor que pagou essa dívida e viu o equívoco praticado pelo banco na liberação da constrição da garantia à margem da matrícula do imóvel, dando margem, inclusive, a que esse devedor buscasse também outro financiamento, dando esse imóvel em garantia de outra dívida, são transtornos que dificultaram muito a busca desse direito, inclusive tendo
que
ingressar com nova demanda.

Portanto, fixo o
valor da
indenização por dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). É a única divergência do voto da relatora.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
.

EXMA. SRA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Considerando a divergência em relação ao valor fixado dos danos morais, será aplicada a média aritmética, conforme o prescrito no parágrafo 5º, art. 94, do Regimento Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,02/10/2024